Tribunal: TJBA
Processo: 8007399-43.2024.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007399-43.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEXANDRE GARCIA ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
LETICIA SOUZA SANTOS, ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação popular ajuizada por vereadores contra o município de Vitória da Conquista e sua respectiva prefeita. Os autores alegaram que a gestora utilizou redes sociais oficiais e estrutura administrativa para promoção pessoal, requerendo a cessação dos atos, ressarcimento ao erário e responsabilização por improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação popular é a via processual adequada para postular obrigações de fazer e não fazer (cessação de publicidade e controle de postagens) e aplicação de sanções da Lei de Improbidade Administrativa, diante da ausência de indicação de ato administrativo específico a ser anulado.

III. Razões de decidir

3. A ação popular possui natureza desconstitutiva (constitutiva negativa), visando a invalidação de atos administrativos específicos ilegais e lesivos ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente ou patrimônio histórico-cultural.

4. O interesse processual, na modalidade adequação, pressupõe que a via eleita seja apta a conferir o provimento jurisdicional desejado.

5. No caso, a pretensão dos autores possui natureza mandamental (obrigação de fazer e não fazer) e inibitória, típica de ação civil pública, não tendo sido discriminados atos administrativos concretos passíveis de anulação.

6. A utilização da ação popular como sucedâneo de ação civil pública por improbidade administrativa configura inadequação da via eleita, ensejando a extinção do feito sem exame do mérito por carência de ação.

IV. Dispositivo

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 8007399-43.2024.8.05.0274
, em que figura como remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, e, como interessados,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA e MARCIA VIVIANE DE ARAUJO SAMPAIO e outros
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário
, pelas razões contidas no voto condutor.